Tribunal: TJMT
Processo: 0016708-55.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016708-55.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aborto, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON DA PAIXAO GUIMARAES - CPF: 915.274.221-00 (APELANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), LEONARDO SALOMAO CALEGARI - CPF: 073.172.469-05 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ANTONIO EMANUEL DOS SANTOS - CPF: 080.803.991-15 (APELANTE), JOZIANE MARIA DA CRUZ - CPF: 545.476.011-00 (APELANTE), CRISTIANO CRUZ PAIXAO - CPF: 011.954.231-52 (APELANTE), NEDILENE DA PAIXAO ALBUQUERQUE DO CARMO - CPF: 014.665.831-00 (APELANTE), HEBE GIOVANA AMARAL DA CRUZ - CPF: 617.189.981-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NAYARA PERES GUIMARÃES PAIXÃO (APELADO), L. P. P. - CPF: 087.156.971-00 (APELADO), MAYZA EDUARDA PERES PAIXÃO (APELADO), MONNISE DA COSTA SILVA (APELADO), ODENIL VALERIANO DA SILVA - CPF: 284.691.271-87 (APELADO), L. P. P. - CPF: 087.156.971-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – ARTS. 125, 211 E 217-A ‘CAPUT’ C/C ART. 226, II, C/C. ART. 71 E 69 TODOS CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90 [ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, OCULTAÇÃO DE CADAVER E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO] – CONDUTA DO AGENTE COMETIDA CONTRA A PRÓPRIA FILHA DE 11 ANOS DE IDADE – DELITOS COMETIDOS NOS ANOS DE 2017 A 2018 – DESCOBERTA DO ESTADO GRAVIDICO DA OFENDIDA – MINISTRAÇÃO DE REMÉDIOS ABORTIVOS – EXPULSÃO DO FETO PELA VITIMA NA SALA DA RESIDÊNCIA – RECORRENTE QUE COLOCOU O FETO EM UMA SACOLA ATIRANDO-O NO RIO – RECURSO DA DEFESA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INSURGÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) CALCULADA SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO DELITO REQUESTADA – INVIABILIDADE – TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS NA SENTENÇA – FATOR QUE AUTORIZA O INCREMENTO NA FRAÇAÕ DE 1/6 ADOTADA – PRECEDENTES STJ [STJ, AGRG NO HC 626.522/PE, AGRG NO ARESP 856.661/MG, AGRG-HC 691.407/SP, HC No 505.435/SP E AGRG NO HC No 600.179/SP]– PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) CALCULADA SOBRE A PENA-BASE, COMO CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPRATICABILIDADE– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA –TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) COMO CRITÉRIO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE QUE POR INCONTÁVEIS VEZES ATENTOU CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA – CONDUTA CONSISTENTES EM PASSAR AS MÃOS EM SUAS PARTES ÍNTIMAS E BEIJOS (‘SELINHOS’) NA BOCA DURANTE POR 02 ANOS, ALÉM DE CINCO CONJUNÇÕES CARNAIS – FATOR QUE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO
DA
FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE DETIVA – PRECEDENTE STJ [HC 311.146/SP] – DELITO DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS – CONCURSO MATERIAL DOS DELITOS PRESERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presente ação penal se instaurou contra o réu imputando-lhe a prática dos crimes de estupro de vulnerável, aborto provocado por terceiro e ocultação de cadáver e havendo nos autos elementos concretos que justifiquem a valoração negativa
de três circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CP
,
de rigor é a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstância atenuante, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação o que resta evidenciado no caso vertente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento utilizando-se critério matemático fundamentado na quantidade de delitos praticados. Contudo, constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, é possível o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art.71 do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defesa em benefício de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, contra a sentença prolatada pela MMa juíza de Direito, Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0016708-55.2019.8.11.0042, (cód. 573866) o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 125, art.211 e art.217-A ‘caput’ c/c. art. 226, II c/c. art. 71, todos do CP, nas implicações da Lei no.8.072/90, alterada pela Lei no.11.464/07 do art. 69 do CP, à pena de
33 (trinta e três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento da pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, no regime inicial fechado. (Sentença – Id.99201517)

Irresignado com os termos da sentença, requer a reforma da dosimetria estabelecida na sentença a fim de readequar a pena-base aplicando-se a fração ideal de 1/8 (um oitavo) calculada sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominada ao delito, como critério para o aumento de cada uma das três circunstâncias judiciais negativamente valoradas na sentença. Quanto a pena intermediária, requer a aplicação da fração ideal de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena-base, como critério de diminuição referente a atenuante da confissão espontânea e, na terceira fase, Pugna pela aplicação da fração de 1/3 (um terço) como critério de aumento da continuidade delitiva e ainda aplicação do concurso material de crimes conforme art. 69 do CP. E ainda, requer a readequação da dosimetria da pena para os crimes de aborto sem consentimento e ocultação de cadáver, nos mesmo moldes da sobredita fundamentação. (Id. 99201519)

Em contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo da Defesa, mantendo-se incólume a sentença, vez que amparada em provas juntadas aos autos, mostrando-se sólida e em consonância com a legislação vigente, não havendo reparo a se efetuar. (Id.99201532)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.105306953:

“APELAÇÃO CRIMINAL –

CONDENAÇÃO ARTS. 125, 211 E 217-A CAPUT C/C ART. 226, II C/C ART. 71, TODOS CP COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, SEGUNDO LEI 11.464/07 N/F DO ART. 69 CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDE REFORMA NA VONTADE SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA RETIFICANDO A DOSIMETRIA DA PENA E APLICANDO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, N/F DO ART. 69 CP – INVIABILIDADE – SENTENÇA ADEQUADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DOSIMETRIA IRREFUTÁVEL – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA VONTADE SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa em benefício de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, contra a sentença prolatada pela MMa juíza de Direito, Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Cuiabá/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.99199973-fls.07/11)

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em dias e horários não identificados, mas certo que desde o ano de 2017, nesta capital, na residência da família localizada na quadra 65, Casa 7, Bairro Residencial Coxipó, município de Cuiabá/MT, o denunciado, pai da vítima, agindo com consciência e vontade, visando a satisfação da própria lascívia, praticou conjunção carnal com a vítima LAYZA PERES PAIXÃO, de apenas 11 anos de idade, tendo engravidado a infante e induzido o seu aborto.

Segundo apurado, na data de 17 de abril de 2019, por volta das 9h30min, a vítima passou muito mal, queixando-se de dores e cólicas e em certo momento, expeliu um feto de aproximadamente 4 meses. Conforme declarações de sua genitora, Sra. Nayara Peres Guimarães Paixão, a qual presenciou o ocorrido, desde o dia anterior (16/04/2019), por volta das 18h00min, a vítima já apresentava febre e reclamava de cólica e dores nas costas, indo diversas vezes ao banheiro, chegando inclusive a vomitar. Tal situação perdurou durante toda a madrugada e em dado momento quando a vitima deitou-se no sofá da sala, expeliu o bebê. Nesta ocasião, o indiciado admitiu que era o pai do feto e em seguida o colocou em uma sacola e evadiu-se do local.

Posteriormente, o indiciado voltou à casa e deparou-se com a guarnição, momento em que confessou que mantinha relações sexuais com a menor e era o responsável por sua gravidez, sendo preso em flagrante.

Em seguida, por ocasião do interrogatório (fls. 11/13), o suspeito confirmou que mantinha relações sexuais com a filha desde o ano de 2017 e que no dia anterior à ocorrência dos fatos deu a ela o medicamento CITOTEC, que ocasionou o aborto por volta das 04h0Omin. Já em relação ao feto, admitiu que o colocou em uma sacola e o jogou no rio.

Além disso, o informativo médico lavrado pela Dra. Monnise da Costa Dias (fls. 16) esclareceu que no momento da entrada na UPA do Pascoal Ramos, a menor disse que por 4 meses o indiciado a fez ingerir comprimidos e chás, bem como relatou que a família, embora tivesse percebido modificações em seu corpo, em nenhum momento cogitou a possibilidade de uma gravidez.

Insta salientar que a própria genitora da vítima narrou em suas declarações que há dois anos pegou a agenda de Layza Peres Paixão e leu as anotações em que a infante afirmava que beijava e sentava no colo do pai, bem como notou que sua barriga estava crescendo e que os coleguinhas da rua estavam dizendo que ela estaria grávida (fls. 08/09). Além disso, em outra ocasião, a genitora afirmou que "desde o ano passado a filha parou de menstruar e sempre comentava 'mãe, tem uma coisa na minha barriga'"(fls. 41/48). No entanto, estranhamente, a mãe nada fez.

Outrossim, na tentativa de intimar a tia e a avó da vítima, a polícia foi informada que desde a ocorrência dos fatos, os familiares da vítima não foram mais vistos e que corria no bairro o boato de que a genitora tinha conhecimento dos abusos praticados pelo indiciado contra sua filha, conforme fls. 21.[...]”

Pois bem. A presente ação penal se instaurou contra o réu imputando-lhe a prática dos crimes de estupro de vulnerável, aborto provocado por terceiro e ocultação de cadáver. Após instrução regular do feito, foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, atendendo a vontade do Conselho de Sentença, prolatada pela juíza Presidente do Tribunal do Júri, restou condenado o acusado nas sanções acima descritas.

Feita a contextualização, a defesa não questionou a materialidade e autoria, cingindo-se o exame do apelo quanto a dosimetria penal estabelecida pelo juízo sentenciante.

Assim, na primeira fase, aduz o recorrente que o Juízo prolator da sentença adotou critérios imprecisos pois, na primeira fase da aplicação da pena, para o delito de estupro de vulnerável, com pena de 08 a 15 anos de reclusão, o douto Juízo
a quo
utilizou-se de 03 (três) circunstâncias judiciais negativamente valoradas (
culpabilidade, circunstâncias e consequências
) para realizar um aumento de 04 (quatro) anos de reclusão, assim fixando a pena base em 12 (doze) anos fato que, sob sua ótica, está na contramão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreleva também, que o Juízo sentenciante justifica a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento de cada vetorial, mas que, não reflete o cálculo realizado, motivo pelo qual, registra que o critério de aumento utilizado para exasperação da pena base destoa da jurisprudência dos Tribunais, porquanto, deixa de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, sobretudo, por impor de forma injustificada um maior aumento da reprimenda do recorrente, razão pela qual, requer a readequação da dosimetria.

Ressalta ainda, que diante da valoração negativa três circunstâncias judiciais conforme contido em na sentença monocrática, a pena base deve ser fixada em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, requer o apelante que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto)
aduzindo que
a pena intermediária do crime de estupro de vulnerável deve ser restabelecida no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, pugna para que seja a pena reajustada para 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Acerca da continuidade delitiva [art.71 do CP], aplicada no crime de estupro de vulnerável por 05 (cinco) vezes, requer pelo aumento da pena a ser aplicada na fração de 1/3 (um terço), requerendo portanto que

a pena do crime de estupro de vulnerável seja fixada no patamar de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Consoante ao concurso material de crimes [art.69 do CP], requer

a readequação da dosimetria da pena para os crimes de aborto sem consentimento e ocultação de cadáver, nos mesmo moldes da fundamentação exposta para o crime do art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.

Feita a contextualização, para a adequada análise dos argumentos jurídicos, transcrevo a sentença prolatada pela MM. juíza da 1a vara criminal de Cuiabá/MT, na parte dosimétrica: (Id. 99201517)

“[...]Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a dosimetria das reprimendas, nos seguintes termos:

Artigo 125, do Código Penal (aborto sem o consentimento da vítima).

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. Ao perceber que a filha possivelmente estava grávida, o réu a submeteu a teste de gravidez que confirmou as suas suspeitas. Então, durante aproximadamente quatro meses ele passou a dar remédios e chás abortivos para a vítima tomar.

Firme no seu propósito delituoso, no dia anterior ao fato, Cleiton passou a ministrar à vítima comprimidos de ”Cytotec”, um dos medicamentos abortivos mais populares no país, cuja comercialização, em regra, é proibida. Dolo intenso mais do que evidenciado;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime decorreu da ânsia do réu em encobrir os incontáveis abusos sexuais a que submeteu a vítima, sua filha, desde tenra idade, os quais culminaram na sua gravidez precoce e, após, no odioso aborto;

O comportamento da vítima, criança de apenas 11 anos, não influenciou para a prática delitiva;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. Após a ingestão e introdução dos medicamentos abortivos a vítima passou a apresentar febre, vômito, e dores intensas nas costas e região do baixo ventre, que perduraram o dia todo.

Segundo depoimento prestado pela vítima, após o início do processo de expulsão do feto, quando ela pode visualizar a “cabecinha” dele, o pai colocou as mãos no meio das suas pernas e o puxou, a fim de acelerar o processo abortivo.

É certo de que a vítima foi submetida a sofrimento atroz, bem como que teve a própria vida colocada em risco, notadamente diante da tenra idade (11 anos) e das possíveis complicações decorrentes da prática do aborto clandestino, fato que não só autoriza, mas impõe a exasperação da pena base;

Ademais, o crime foi perpetrado na presença da outra filha do réu, esta com 13 anos de idade na época do fato, cuja hipótese também autoriza a exasperação da pena base.

As consequências do crime são trágicas. Além das sequelas físicas, a submissão a um aborto clandestino, nas circunstâncias em que ocorreu, notadamente o fato da vítima ser uma criança e, ainda, por se tratar do agressor seu próprio pai, fatalmente gera traumas de ordem psíquica tão ou mais nefastas do que a dor física.

Crimes como os descritos nestes autos ultrapassam a pessoa da vítima e desestruturam todo o núcleo familiar.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de aborto sem o consentimento da gestante – de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 129, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, 180, 311, 157, § 2.o, INCISOS I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO PARA OUTROS DELITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO ROUBO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A dosimetria da pena inserese dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (...) Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo montante de 16 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 53 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PENABASE. MAUS ANTECEDENTES. 2/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar (REsp n. 1.741.828/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/9/2018). 2. Na hipótese, negativada apenas uma circunstância judicial, denota-se excessiva a fixação da pena-base em 2/3 acima do mínimo legal previsto pelo preceito secundário do delito. 3. Tendo o Tribunal a quo asseverado que os maus antecedentes decorrem de duas condenações anteriores transitadas em julgado (ameaça e tentativa de homicídio qualificado), a fixação da penabase em 1/3 acima do mínimo legal atende ao princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 473.257/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Uma vez que o réu praticou o crime contra sua filha, sendo esta criança (artigo 2o, da Lei 8.069/90), imperioso o reconhecimento das agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda em 01 (ano), para cada uma, trazendo-a para 07 (sete) anos de reclusão.

Por outro lado, presente na hipótese a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de natureza preponderante, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, redimensionando-a para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, a margem de outras causas que possam influenciar nesse cálculo.

Artigo 211, do Código Penal (ocultação de cadáver)

A culpabilidade do réu é intensa. Após efetuar manobras abortivas na filha, ocasionando a expulsão do feto, Cleiton passou lavar a sala e o sofá onde ocorreu o aborto, certamente no intuito de eliminar possíveis provas contra ele.

Segundo consta no depoimento da testemunha Nayara Peres Guimarães Paixão, na época sua esposa, Cleiton advertiu os familiares para que não acionassem a polícia, sua única preocupação era a de não ser preso naquele momento, inclusive, ficou agressivo com ela ao perceber que tinha pegado o celular e tomou o objeto das suas mãos.

Em seguida, o réu tomou banho, acondicionou o cadáver em uma sacola e o arremessou no rio. Feito isso, se dirigiu ao trabalho como se nada tivesse ocorrido. Nítida demonstração de frieza e desvalor a vida humana;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva;

O motivo do crime decorreu da ânsia do réu em encobrir os incontáveis abusos sexuais a que submeteu a vítima, sua filha, desde tenra idade, os quais culminaram na sua gravidez precoce e, após, no odioso aborto;

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal;

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de ocultação de cadáver – de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 02 (dois) meses, trazendo para 01 (ano) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e fundamentos supra, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa (CP, art. 49).

Diante da confissão espontânea do réu, reduzo a pena de multa para 20 dias-multa, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

Artigo 217-A, c/c artigo 266, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (01).

A culpabilidade do réu é acentuada.

No mesmo contexto fático o réu praticou contra a vítima, além da conjunção carnal, vários atos libidinosos, passando a mão em seu corpo e dando-lhe beijos na boca, ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha.

O réu se aproveitou da ingenuidade de uma criança para subjuga-la a prática sexual. Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura grave abuso psicológico.

Verifica-se, portanto, que a conduta do réu extrapola os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, devem ser consideradas normais;

O motivo que levou o Réu a pratica do crime foi a necessidade de satisfazer sua própria lascívia, sem que o comportamento da vítima tenha contribuído para este tipo de agressão.

As circunstâncias da conduta delitiva são desfavoráveis. Ressai dos autos que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais à que foi submetida à vítima. Além disso, relevante anotar que a vítima, ainda criança na época dos fatos, foi desvirginada pelo réu, circunstância extratípica e que deve refletir negativamente na pena.

As consequências do delito foram graves. Em decorrência dos abusos sofridos e da desestrutura familiar verificada naquela ocasião, a vítima foi recolhida na Unidade Acolhedora Projeto Nosso Lar e afastada do convívio da sua mãe e irmã, assim como dos demais familiares pelo período de quatro meses.

Em razão do trauma a vítima necessitou fazer acompanhamento psicológico por mais de um ano.

Não há como negar as nefastas consequências psíquicas decorrentes da violência a que foi submetida, por mais de dois anos, notadamente na idade em que ela se encontrava na época em que passou a ser aliciada pelo pai, com 10 anos.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime estupro de vulnerável – de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo para 11 (onze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (ao agente é ascendente da vítima), incremento a reprimenda em 1⁄2 (metade), atingindo o quantum de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Artigo 217-A, c/c artigo 266, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (02)

A culpabilidade do réu é acentuada.

No mesmo contexto fático o réu praticou contra a vítima, além da conjunção carnal, vários atos libidinosos, passando a mão em seu corpo e dando-lhe beijos na boca, ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha.

O réu se aproveitou da ingenuidade de uma criança para subjuga-la a prática sexual. Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura grave abuso psicológico.

Verifica-se, portanto, que a conduta do réu extrapola os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, devem ser consideradas normais;

O motivo que levou o Réu a pratica do crime foi a necessidade de satisfazer sua própria lascívia, sem que o comportamento da vítima tenha contribuído para este tipo de agressão.

As circunstâncias da conduta delitiva são desfavoráveis. Ressai dos autos que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais à que foi submetida à vítima. Além disso, relevante anotar que a vítima, ainda criança na época dos fatos, foi desvirginada pelo réu, circunstância extratípica e que deve refletir negativamente na pena.

As consequências do delito foram graves. Em decorrência dos abusos sofridos e da desestrutura familiar verificada naquela ocasião, a vítima foi recolhida na Unidade Acolhedora Projeto Nosso Lar e afastada do convívio da sua mãe e irmã, assim como dos demais familiares pelo período de quatro meses.

Em razão do trauma a vítima necessitou fazer acompanhamento psicológico por mais de um ano.

Não há como negar as nefastas consequências psíquicas decorrentes da violência a que foi submetida, por mais de dois anos, notadamente na idade em que ela se encontrava na época em que passou a ser aliciada pelo pai, com 10 anos.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime estupro de vulnerável – de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo para 11 (onze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (ao agente é ascendente da vítima), incremento a reprimenda em 1⁄2 (metade), atingindo o quantum de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Artigo 217-A, c/c artigo 266, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (03)

A culpabilidade do réu é acentuada.

No mesmo contexto fático o réu praticou contra a vítima, além da conjunção carnal, vários atos libidinosos, passando a mão em seu corpo e dando-lhe beijos na boca, ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha.

O réu se aproveitou da ingenuidade de uma criança para subjuga-la a prática sexual. Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura grave abuso psicológico.

Verifica-se, portanto, que a conduta do réu extrapola os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, devem ser consideradas normais;

O motivo que levou o Réu a pratica do crime foi a necessidade de satisfazer sua própria lascívia, sem que o comportamento da vítima tenha contribuído para este tipo de agressão.

As circunstâncias da conduta delitiva são desfavoráveis. Ressai dos autos que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais à que foi submetida à vítima. Além disso, relevante anotar que a vítima, ainda criança na época dos fatos, foi desvirginada pelo réu, circunstância extratípica e que deve refletir negativamente na pena.

As consequências do delito foram graves. Em decorrência dos abusos sofridos e da desestrutura familiar verificada naquela ocasião, a vítima foi recolhida na Unidade Acolhedora Projeto Nosso Lar e afastada do convívio da sua mãe e irmã, assim como dos demais familiares pelo período de quatro meses.

Em razão do trauma a vítima necessitou fazer acompanhamento psicológico por mais de um ano.

Não há como negar as nefastas consequências psíquicas decorrentes da violência a que foi submetida, por mais de dois anos, notadamente na idade em que ela se encontrava na época em que passou a ser aliciada pelo pai, com 10 anos.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime estupro de vulnerável – de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo para 11 (onze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (ao agente é ascendente da vítima), incremento a reprimenda em 1⁄2 (metade), atingindo o quantum de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Artigo 217-A, c/c artigo 266, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (04)

A culpabilidade do réu é acentuada.

No mesmo contexto fático o réu praticou contra a vítima, além da conjunção carnal, vários atos libidinosos, passando a mão em seu corpo e dando-lhe beijos na boca, ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha.

O réu se aproveitou da ingenuidade de uma criança para subjuga-la a prática sexual. Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura grave abuso psicológico.

Verifica-se, portanto, que a conduta do réu extrapola os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, devem ser consideradas normais;

O motivo que levou o Réu a pratica do crime foi a necessidade de satisfazer sua própria lascívia, sem que o comportamento da vítima tenha contribuído para este tipo de agressão.

As circunstâncias da conduta delitiva são desfavoráveis. Ressai dos autos que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais à que foi submetida à vítima. Além disso, relevante anotar que a vítima, ainda criança na época dos fatos, foi desvirginada pelo réu, circunstância extratípica e que deve refletir negativamente na pena.

As consequências do delito foram graves. Em decorrência dos abusos sofridos e da desestrutura familiar verificada naquela ocasião, a vítima foi recolhida na Unidade Acolhedora Projeto Nosso Lar e afastada do convívio da sua mãe e irmã, assim como dos demais familiares pelo período de quatro meses.

Em razão do trauma a vítima necessitou fazer acompanhamento psicológico por mais de um ano.

Não há como negar as nefastas consequências psíquicas decorrentes da violência a que foi submetida, por mais de dois anos, notadamente na idade em que ela se encontrava na época em que passou a ser aliciada pelo pai, com 10 anos.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime estupro de vulnerável – de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo para 11 (onze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (ao agente é ascendente da vítima), incremento a reprimenda em 1⁄2 (metade), atingindo o quantum de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Artigo 217-A, c/c artigo 266, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (05)

A culpabilidade do réu é acentuada.

No mesmo contexto fático o réu praticou contra a vítima, além da conjunção carnal, vários atos libidinosos, passando a mão em seu corpo e dando-lhe beijos na boca, ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha.

O réu se aproveitou da ingenuidade de uma criança para subjuga-la a prática sexual. Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura grave abuso psicológico.

Verifica-se, portanto, que a conduta do réu extrapola os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, à míngua de estudos específicos nos autos, devem ser consideradas normais;

O motivo que levou o Réu a pratica do crime foi a necessidade de satisfazer sua própria lascívia, sem que o comportamento da vítima tenha contribuído para este tipo de agressão.

As circunstâncias da conduta delitiva são desfavoráveis. Ressai dos autos que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais à que foi submetida à vítima. Além disso, relevante anotar que a vítima, ainda criança na época dos fatos, foi desvirginada pelo réu, circunstância extratípica e que deve refletir negativamente na pena.

As consequências do delito foram graves. Em decorrência dos abusos sofridos e da desestrutura familiar verificada naquela ocasião, a vítima foi recolhida na Unidade Acolhedora Projeto Nosso Lar e afastada do convívio da sua mãe e irmã, assim como dos demais familiares pelo período de quatro meses.

Em razão do trauma a vítima necessitou fazer acompanhamento psicológico por mais de um ano.

Não há como negar as nefastas consequências psíquicas decorrentes da violência a que foi submetida, por mais de dois anos, notadamente na idade em que ela se encontrava na época em que passou a ser aliciada pelo pai, com 10 anos.

Diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime estupro de vulnerável – de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência alhures colacionada.

Uma vez que o réu confessou de forma espontânea a autoria do delito, faz-se, imprescindível, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo para 11 (onze) anos de reclusão.

Por fim, reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (ao agente é ascendente da vítima), incremento a reprimenda em 1⁄2 (metade), atingindo o quantum de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva.

Da continuidade delitiva

Presente a causa geral de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal, por ter sido o crime praticado por reiteradas vezes contra a mesma vítima, em continuação delitiva, aumento a pena em 2/3, resultando, pois, em 27 (vinte sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, a qual torno definitiva, a margem de outras causas ou circunstâncias que possam interferir nesse cálculo.

Justifico a exasperação da pena no patamar máximo, diante do contexto apresentado nos autos, o qual evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, até por que perpetrados pelo pai, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais.

Na hipótese, a vítima declarou que foram inúmeros atos libidinosos, consistentes em passar as mãos em suas partes íntimas e beijos na boca (“selinhos”), durante os anos de 2017 a 2018, além de cinco conjunções carnais, cujas condutas foram submetidas a votação nesta data e reconhecidas pelo conselho de Sentença.

Nesse sentido colaciono recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem, que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual mínimo de aumento da reprimenda, prevista no art. 71 do Código Penal. 3. Sobre o tema, o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017). 4. Ressalte-se, ainda, que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Todavia, o contexto apresentado nos presentes autos, evidencia que o acusado manteve relações sexuais com a vulnerável, por incontáveis vezes, por um período de 2 (dois) anos, sendo impossível precisar a quantidade de conjunções carnais e atos libidinosos praticados, imprecisão esta que não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo, diante da patente desproporcionalidade e vulneração da individualização da pena. Por conseguinte, nesse contexto, a exasperação da pena na fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é de rigor. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1880036/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69 DO CP:

Finalmente, diante do concurso material previsto no artigo 69 “caput” do Código Penal, procedo à somatória das penas estabelecidas no tocante aos três delitos (aborto sem consentimento da vítima, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável, esta na forma continuada), ficando a pena fixada em definitivo no montante de 33 (trinta e três) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada pelo artigo 387, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012, não beneficia o réu, preso provisoriamente por força deste processo há 02 anos e 02 meses.

DA NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

Dispõe o artigo 387, § 1o, do CPP que na sentença "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

No dia 17 de abril de 2019 o acusado foi preso em flagrante pela prática dos crimes de aborto e ocultação de cadáver. Em relação ao crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, decretada a sua prisão preventiva (fls. 76/79).

Por ocasião da decisão de pronúncia foi reanalisada e mantida a segregação cautelar do réu, para garantia da ordem pública e aplicação da lei pena.

Neste Juízo foi proferida decisão ratificando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do réu, sobretudo para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do crime.

No atual cenário processual, verifico que o réu não poderá apelar em liberdade, porquanto o principal fundamento que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente.

Os crimes narrados nestes autos são, com toda certeza, concretamente graves, tratando-se de estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria filha, de 11 anos de idade à época do crime, com emprego de violência psicológica e mediante grave ameaça e de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do réu e a gravidade concreta do crime, tornando necessária a manutenção prisão.

Em decorrência dos estupros, a vítima engravidou. Ocasião em que o réu passou a compeli-la a ingerir medicamentos abortivos. Após o aborto, Cleiton ocultou o feto, jogando-o em um rio.

Merece destaque o fato de a vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada.

Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura abuso psicológico.

Anoto, por oportuno, que a prisão do sentenciado foi objeto do Habeas Corpus n. 1000703-96.2021.8.11.0000, impetrado pela defesa, ao qual foi denegada a ordem por unanimidade. Vejamos o teor da Ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 217- A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C O ART. 71 E ART. 125, C/C ART. 211, C/C. O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90] – GENITOR DA VÍTIMA – OFENDIDA MENOR COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A REVISÃO DA MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – REANÁLISE DA PRISÃO – PREJUDICIALIDADE OBJETIVADA NO PONTO – 2. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA – STATUS CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.227 DA CF/88 – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – JÚRI DESIGNADO PARA 17/06/2021 – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA– EVENTUAL INTERCORRÊNCIA AO TRÂMITE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA SARS-COV-2 QUE NÃO POSSUI DENSIDADE PARA MACULAR A PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE ACENTUADA DO COMPORTAMENTO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.” Fica prejudicado o writ no ponto em que suscitada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei no 13.964/19, quando verificado que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida, diante da necessidade da garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, que persistem, considerada a dinâmica empregada na ação criminosa. Pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa [Súmula 21 do STJ.] As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

Não bastasse, o réu agora está condenado por três crimes, cujas penas, somadas, atingem mais de 33 anos de reclusão, que deverão ser cumpridas em regime inicialmente fechado.

Anoto, por derradeiro, que o Supremo Tribunal Federal, decidiu que “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” Eis a ementa:

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” (STF, HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017)

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e nego ao réu o apelo em liberdade.

DISPOSITIVO: PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 125; 211 e 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei n. 11.464/2007; na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.[...]”

É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c. o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente, as quais serão balizadas, as fases dosimétricas seguintes.

Com efeito, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Tais dispositivos, remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
quantum
de pena a ser fixada ao condenado, visando à prevenção e à repressão da infração penal.

À propósito, dispõe este Eg. TJMT:

“[...]
Na aplicação da norma à realidade social, existem questões que devem ser sopesadas para se perquirir acerca da legitimidade e pertinência da condenação criminal, pois extrapolam a mera dicção legal e buscam sua razão de ser nos vetores principiológicos que orientam o Direito Penal.
” (AP no 23925/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2017).

Em síntese, acerca do tabulado pelo recorrente para a primeira fase da dosimetria estabelecida para o delito de estupro de vulnerável, tenho que o pedido não comporta amparo,
máxime
porque dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que: “
a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa
” [PRECEDENTES - STJ, AgRg no HC 626.522/PE, AgRg no AREsp 856.661/MG, AgRg-HC 691.407/SP,

HC no 505.435/SP e AgRg no HC no 600.179/SP
].

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.[...]” (N.U 0008565-37.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Razão pela qual, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de incremento das 03 (três) circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a saber,
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
.

Avançando no tema, na segunda fase, requer o apelante que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Dispõe a Doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 16a Edição, 2020, Editora Forense, pag.665:

“[...]
Confissão espontânea: Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso
[...]”.

Com efeito, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstância atenuante, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Destarte, tem-se incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, vez que, repisa-se, deve-se observar os princípios
do
livre
convencimento motivado
do
juiz e da individualização da pena que
in casu
, foi devidamente aplicada (confissão) abatendo-se 01 (um) ano da pena pelo magistrado sentenciante.

Na fase seguinte da dosimetria da pena, consoante a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, a fração imutável de metade [1/2] deve ser conservada.

Prosseguindo, cumpre lembrar que, quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ], para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem
objetiva
(pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem
subjetiva
, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.

A propósito, o entendimento do C. STJ:

“[...]Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva). [...] 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 217.753/ES, Rel. MINISTRO JORGE MUSSI, 5a T., DJe 18/12/2013, destaquei.)

Ademais, acerca dos causa de aumento do art.226, II do CP:

"[...]A mens legis da causa de aumento de pena, prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, intenta uma maior punição para o agente que possui não somente um vínculo emocional, mas sim uma relação de autoridade (derivada ou não do poder familiar) do autor para com a vítima, de modo a debilitar seu levante contra a ação delitiva orquestrada"
(HC 210.882/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/10/2013).

Assim, acerca do pedido de alteração da fração aplicada na continuidade delitiva [art.71 do CP] em 2/3 (dois terços) para o crime de estupro de vulnerável, por 05 (cinco) vezes contido na sentença, para 1/3 (um terço), razão não assiste ao apelante. Explico.

O contexto apresentado nos autos evidencia que o recorrente manteve relações sexuais com a vulnerável em questão, por incontáveis vezes, por um período de 02 (dois) anos [2017 a 2018],
máxime
porque declarou a vítima que foram inúmeros atos libidinosos, consistentes em passar as mãos em suas partes íntimas e beijos (‘selinhos’) na boca durante os anos acima referenciados, além de cinco conjunções carnais propriamente ditas, o qual evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, sendo o agente, na condição de genitor, em ambiente de convívio familiar

ao argumento de que tais “carícias” seriam inerentes ao relacionamento entre pai e filha, fator que, em verdade, torna impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas a dignidade sexual da pequena vítima.

Assim dispõe a doutrina de Marcio André Lopes Cavalcante,
in Vade Mecum
de Jurisprudência Dizer o Direito, 6a Edição, Editora Juspodvim, pág 807:

“[...]nem sempre é fácil trazer para os autos o número exato de crimes que foram praticados, especialmente quando se trata de delitos sexuais. É o caso, por exemplo, de um padrasto que mora há meses ou anos com a sua enteadas e contra ela pratica constantemente estupro de vulnerável. Nessas hipóteses, mesmo não havendo a informação do número exato de crimes que foram cometidos, o juiz poderá aumentar a pena acima de 1/6 e, dependendo do período de tempo, até chegar ao patamar máximo. Assim, constatando-se a ocorrência de diversos crimes sexuais durante longo período de tempo, é possível o aumento da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (art.71 do CP), ainda que sem a quantificação exata do número de eventos criminosos. (STJ 5a Turma HC 311.146-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ-SC) julgado em 17/03/2015) – (Informativo 559).[...]”

Nesta linha intelectiva, sendo impossível precisar a quantidade de conjunções carnais e atos libidinosos praticados, tal imprecisão justifica a manutenção da fração utilizada pelo juízo em 2/3 (dois terços).

Acerca do crime de aborto sem o consentimento da vítima. Consta dos autos que durante aproximadamente quatro meses que o recorrente passou a dar remédios e chás abortivos para a vítima tomar, assim como, no dia anterior ao fato o apelante passou a ministrar à vítima comprimidos do medicamento abortivo ‘Cytotec’, diga-se uma criança de apenas 11 anos de idade.

Consta ainda, que após a ingestão e introdução dos medicamentos abortivos a vítima passou a apresentar febre, vômito, e dores intensas nas costas e região do baixo ventre, que perduraram o dia todo.

Ainda, segundo depoimento prestado pela pequena vítima, após o início do processo de expulsão do feto, quando ela pode visualizar a ‘cabecinha’ dele, seu genitor colocou as mãos no meio das suas pernas e o puxou, a fim de acelerar o processo abortivo.

Registra-se que o crime em questão foi perpetrado na presença da outra filha do réu, [de 13 anos de idade na época do fato]. Assim, fulcrada nesses fundamentos mantenho as frações estabelecidas.

Sendo negativadas as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências. Razão pela qual mantenho sob os fundamentos por todos os precedentes acima declinados fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa

Mantenho, para este delito o reconhecimento das agravantes descritas no art. 61, inciso II, alíneas ‘
e’
e ‘
h’
, do Código Penal, fator que autoriza a reprimenda em 01 (ano), para cada uma, assim como, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘
d’
, do Código Penal no patamar de redução implementada pelo juízo sentenciante, qual seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Para o delito de ocultação de cadáver. Consta, em síntese, após efetuar manobras abortivas na filha, ocasionando a expulsão do feto, Cleiton passou lavar a sala e o sofá onde ocorreu o aborto. Em seguida, o réu tomou banho, acondicionou o cadáver em uma sacola e o arremessou no rio. Feito isso, se dirigiu ao trabalho como se nada tivesse ocorrido, sendo negativadas as vetoriais das culpabilidade e motivos do crime, cuja fração implementada na sentença vai mantida ante a toda fundamentação exposta no teor no presente voto.

Acerca da aplicabilidade do concurso material de crimes [art. 69 “caput” do CP], dispõe a Doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 16a Edição, 2020, Editora Forense, pag.681:

“[...]CONCURSO MATERIAL: Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, porque se adota o sistema da acumulação material nesse contexto. O concurso material pode ser homogêneo (prática de crimes idênticos) ou heterogêneo (prática de crimes não idênticos).”

Neste diapasão, mantenho a somatória das penas estabelecidas no tocante aos três delitos, a saber, aborto sem consentimento da vítima, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável, respectivamente, na forma continuada, bem como, como, nos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena vai conservado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto pela defesa de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022